Tribunal: TJMT
Processo: 0001014-55.2013.8.11.0107
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001014-55.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRIAN JAY YODER - CPF: 697.283.801-00 (APELADO), MPEMT - NOVA UBIRATÃ (APELANTE), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇAO DE FAZER E NÃO FAZER -– RECOMPOSIÇAO DA AREA DEGRADADA - DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO .– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
, admite-se a condenação do infrator, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar por se tratar de obrigação cumulativa ou conjuntiva, por isso, é perfeitamente possível a condenação na obrigação de recuperar
in natura
a área degradada, com a indenização pecuniária.

A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre
Recurso de Apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1014- 55.2013.8.11.0107 (Código 51707), ajuizada em face de
BRIAN JAY YODER
, julgou parcialmente procedente os pedidos postulados na inicial, condenando a parte Apelante apenas a recuperar a área desmatada mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e abster-se de desmatar. No entanto, deixou de imputar o dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

Em suas razões recursais, o Apelante assevera que os danos materiais causados merecem ser indenizados, pois é dever do degradador reparar integralmente a lesão causada. (ID 145108 e 145109).

Afirma que tal dever de reparar não implica unicamente na recuperação
in natura,
mas também em uma cumulação das obrigações de fazer, não fazer e indenizar.

Nesse sentido, pondera o Parquet que nada impede a cumulação do dever de indenizar e reparar os danos ambientais, como bem pontua o artigo 4º, inciso VII, o artigo 14, §1º, da Lei 6.938/81, e as jurisprudências acostadas aos autos.

Assim, assevera que o dever de indenizar e recuperar não se trata de pena, mas sim de providências ressarcitórias de natureza civil que buscam a restauração do
status quo
da biota afetada e a reversão à coletividade dos benefícios econômicos auferidos com a degradação realizada.

Ademais, ressalta que em sede de inicial não se traduz em
bis in idem
, uma vez que a obrigação de fazer configura na reparação
in natura
, enquanto a indenização trata-se do ressarcimento dos danos extrapatrimoniais causados.

Dessa forma, a indenização, além da função subsidiária utilizada quando da não recuperação integral da lesão ambiental, é aplicada também pelos danos interinos presentes quando do período de recuperação do bem natural.

A parte contrária, por sua vez, nas Contrarrazões ao recurso interposto, rechaça todos os argumentos expendidos pelo órgão ministerial. (Id. 145113).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pelo provimento do recurso de Apelação. (Ids. 2636993 - Pág. 1 a 2636993 - Pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
versam os autos sobre
Recurso de Apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1014- 55.2013.8.11.0107 (Código 51707), ajuizada em face de
BRIAN JAY YODER
, julgou parcialmente procedente os pedidos postulados na inicial, condenando a parte apelante apenas a recuperar a área desmatada mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e abster-se de desmatar. No entanto, deixou de imputar o dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

Extrai-se dos autos que, foi encaminhado ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA, procedimento nº 02054.000570/2013-22 no qual consta fiscalização efetuada por agentes ambientais na propriedade rural do Requerido, ora apelado, denominada Fazenda Esperança, localizada no Município de Nova Ubiratã/MT.

Consta na inicial que os agentes ambientais se deslocaram até a aludida propriedade rural, onde realizaram vistoria na área em questão, tendo constatado que o Requerido/Apelado efetuou desmatamento de 22,49 hectares de floresta nativa sem autorização ou licença do órgão ambiental competente, e em virtude dos aludidos fatos foi lavrado auto de infração em face da Brian Jay Yoder.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com o objetivo de obter do ora Apelado a reparação dos danos ambientais ocasionados e o pagamento de multa indenizatória pelos danos morais e materiais cometidos.

Por fim resultou a seguinte sentença:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para condenar o requerido à recomposição do meio degradado, apresentando PRAD junto ao órgão competente, no prazo de 90 (noventa dias), sob pena de conversão em multa pecuniária; convolo a liminar em sentença, para o fim de determinar que o requerido se abstenha de desmatar.”

O Apelante defende que o Apelado deve ser condenado também pelos danos materiais e morais coletivos, em razão da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, a permitir a cumulação das obrigações de fazer, não-fazer e indenizar.

Pois bem. De início, cumpre registrar que os argumentos apresentados pela parte apelante merecem prosperar em parte, pois na propriedade rural foi constatada a prática de dano ao meio ambiente realizado pelo demandado, consistente na destruição de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Insta consignar que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Verifica-se que, conforme consta do processo, o dano ambiental aludido na inicial foi apurado pelo IBAMA no ano de 2013, conforme Auto de Infração nº 699180 (Id. 2275336), bem como Inquérito Civil; na ocasião, o IBAMA lavrou o auto em razão da conduta de “(...) Destruir
a corte raso uma área de 22,49ha de Floresta Nativa, sem autorização da autoridade competente, dentro da Fazenda Esperança
(...)”, sendo aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

Conforme consabido, retornar ao
status quo
em que o ambiente natural encontrava-se é algo de difícil alcance ou, mesmo, irreparável. Por isso, é válido o argumento expendido pelo órgão ministerial no tocante ao dever de arcar com os danos materiais cometidos, diante da provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

Assim, inegavelmente, as atividades desenvolvidas pelo Apelado são atividades consideradas potencialmente degradadoras e, em vista disso, estão sujeitas ao licenciamento ambiental, nos termos do que estabelece o artigo 10, da Lei Federal n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), combinado com o artigo 2°, §1°, da Resolução CONAMA n° 237/97.

Destarte, ao realizar desmatamento sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente, é evidente que o Apelado, além de violar flagrantemente disposições constantes na legislação ambiental vigente, tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental assegurado no artigo 225, da Constituição Federal.

Vejamos:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Sabe-se, ainda, que, no direito ambiental, conforme ensina Edis Milaré, vigoram dois princípios que modificam profundamente as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz: a) o princípio da prevalência do meio ambiente (da vida); e b) o princípio da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela.

Nessa linha de pensamento, nota-se que o constituinte pretendeu tutelar dois objetos do ponto de vista ambiental: I) um imediato, isto é, a qualidade do meio ambiente, e II) outro mediato, ou seja, a saúde, o bem-estar e a segurança da população, de modo a garantir uma sadia qualidade de vida.

Para a efetivação da norma e desses princípios, é necessária a atuação concreta da Administração Pública, aqui incluídos todos os entes da Federação.

O art. 23, nos incisos VI, VII e IX, da CF estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

De fato, é sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Nesse contexto, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer - recuperação do dano
in natura
, é perfeitamente cabível.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA Fl. 4 de 8 SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO Nº 24907/2018 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE NOVA UBIRATÃ RELATOR:DR. EDSON DIAS REIS AFASTADA– MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTEPROVIDO.
Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença.
A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária
. Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão
. (N.U 1000330-29.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)” [Destaquei]

No caso em pauta, o juízo
a quo
condenou o Apelado apenas às obrigações de fazer e não fazer, deixando de condenar nas reparações de danos morais e/ou materiais.

No entanto, em que pese a prioridade seja a recomposição
in natura
da área degradada, reconduzindo-lhe ao
status quo
ante e tornando-o mais próximo daquilo que era antes da agressão perpetrada, nada obsta a condenação pelos danos materiais decorrentes do impedimento da recomposição natural da área, ou seja, a indenização ambiental para reparar, justamente, a parcela que não comporta a reparação
in natura,
consistente naquela parcela de dano que, mesmo causada por comportamento pretérito, represente efeito nocivo futuramente, de caráter irreparável ou intangível, como no caso dos autos.

Todavia, seu valor deve ser avaliado em liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO.
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença
. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos , causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva , é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso
.(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” [Destaquei]

Por outro lado, no que tange ao dano moral coletivo, ressalta-se que nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Na hipótese vertente, carecem de elementos a corroborar que o desmatamento da vegetação in natura da área de pastagem inserida na propriedade do Apelado sem qualquer autorização do órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Dessa forma, não se está diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual, portanto, não há se falar na irreparabilidade ao meio ambiente degradado pela parte Apelada, o que é fundamental para a fixação do dano moral pleiteado.

Vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)”

Assim, ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para condenar o apelado ao ressarcimento dos danos materiais pelo desmatamento de 22,49 hectares de floresta nativa sem autorização ou licença do órgão ambiental competente, que, por sua vez, deverão ser apurados em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021